Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS ACRESCIDO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e determinou que fossem excluídos da planilha os honorários calculados sobre a condenação na obrigação de fazer, mantendo apenas aqueles calculados sobre a condenação nos danos morais.
2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o título judicial que transita em julgado, com a procedência dos pedidos de fornecer a cobertura médica pleiteada e o valor arbitrado na compensação de danos morais, deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.
3. Recurso conhecido e provido.